Tribunal: TJES
Processo: 5008363-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008363-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDETE LIMA VILELA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PESSOA IDOSA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Claudete Lima Vilela contra decisão interlocutória que deferiu a penhora de 10% sobre proventos de aposentadoria junto ao INSS, em execução movida pela Dacasa Financeira decorrente de contrato de financiamento bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora parcial de verba de natureza alimentar recebida por pessoa idosa e hipossuficiente, frente à regra da impenhorabilidade e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria constitui a regra geral do sistema processual civil brasileiro, conforme previsto no inciso IV do art. 833 do CPC.

A flexibilização da impenhorabilidade de verbas alimentares pela jurisprudência exige demonstração inequívoca de que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor.

A Agravante possui 75 anos de idade e renda mensal líquida de aproximadamente R$ 1.518,00, de modo que a penhora de 10% desse montante viola o mínimo existencial.

A manutenção da constrição sobre renda modesta de pessoa idosa afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do art. 1º da CF/88.

A dívida objeto da execução possui natureza civil e não se enquadra na exceção de prestação alimentícia que autorizaria a penhora de salários ou aposentadorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

São impenhoráveis os proventos de aposentadoria quando a constrição comprometer o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

A penhora de percentual sobre aposentadoria de valor modesto recebida por pessoa idosa configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A execução de dívida civil comum não autoriza o afastamento da impenhorabilidade de verba alimentar fora das exceções legais estritas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 1º, III; CPC, art. 833, IV e § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5008363-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLAUDETE LIMA VILELA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDETE LIMA VILELA
em face da decisão interlocutória que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre seus proventos de aposentadoria junto ao INSS.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a legalidade da penhora parcial de verba de natureza alimentar recebida por pessoa idosa e hipossuficiente, frente à regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC e ao recente precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI 7026.

Eminentes Desembargadores, após examinar detidamente os temas recursais, vislumbro motivos suficientes para a reforma da decisão agravada.

A regra geral do sistema processual civil brasileiro, insculpida no art. 833, inciso IV, do CPC, é a da impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria,
in verbis
:

"Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;"

Embora a jurisprudência tenha flexibilizado tal regra em situações excepcionais, a fim de garantir a efetividade da execução, tal medida exige a demonstração inequívoca de que a constrição não comprometerá a dignidade e a subsistência do devedor.

No caso em análise, a Agravante conta com 75 anos de idade e percebe uma renda mensal líquida de aproximadamente R$ 1.518,00. A determinação de penhora de 10% sobre esse montante, que já é modesto, representa uma violação direta ao
mínimo existencial
e ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88). Subtrair verba alimentar de quem já vive no limite da subsistência compromete o acesso a necessidades básicas, como saúde e alimentação.

Na espécie, a execução movida pela Dacasa Financeira baseia-se em dívida civil decorrente de contrato de financiamento bancário, não se enquadrando na exceção de prestação alimentícia.

Assim, a manutenção da constrição judicial configura ilegalidade flagrante, por contrariar o texto expresso da lei e a interpretação constitucional conferida pela Corte Suprema.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e declarar a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria da Agravante, determinando o imediato levantamento de qualquer constrição realizada sobre tal verba.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.